Tribunal: STF
Processo: MS 21113
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-12
Data de publicação: 1990-12-12

Ementa:
Inquerito  administrativo.   Competência.   Cerceamento   de
defesa. Justiça e legalidade da Pena.  Independência  das  instancias
civil e penal.
         - E improcedente a  alegada  incompetencia  da  Comissão  de
Inquerito, constituida pelo Ministro das Relações Exteriores,  porque
não foi ela destinada a apurar fatos ocorridos no  âmbito  da  pessoa
jurídica de direito privado - Fundação Visconde de Cabo Frio  -,  mas
atos  praticados  por  servidores   do    Ministério   das   Relações
Exteriores, em exercício de seus cargos efetivos, com os  direitos  e
vantagens a eles inerentes, embora lotados naquela entidade  privada.
Não ocorre, pois, violação do artigo 5., LIII, da Constituição.
         - Inexiste,  por   outro   lado,   qualquer   nulidade,  por
cerceamento de defesa, por não ter sido  ouvida  autoridade  que,  em
momento  algum  do  inquerito  administrativo,  foi   indicada   como
testemunha.
         - A alegação de injustiça na graduação de  pena  imposta  ao
impetrante, em desproporção com os atos por ele praticados, e matéria
que foge ao  âmbito  de  competência  do  Poder  Judiciario,  que  se
restringe, apenas a legalidade da pena imposta.
         - Finalmente,  não procede a alegação de que  a  decisão  do
processo  administrativo  deveria   aguardar   a   do   penal,   dado
entendimento da independência das instancias civil  e  penal,  quando
não se discute a inexistência material do fato ou a sua autoria.
         - Mandado de segurança indeferido.